Tribunal: TJDFT
Processo: 0741935-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 4.790/2020 DO CMN. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Resolução no 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional – CMN, em seu art. 6o, assegura ao titular da conta bancária o direito de cancelar a autorização de débitos automáticos, conferindo-lhe maior liberdade na gestão de seus recursos financeiros.
2. O Superior Tribunal de Justiça – STJ reconhece que o cancelamento da autorização de débito em conta corrente é um direito do consumidor, devendo surtir efeitos a partir da formalização do pedido junto à instituição financeira, sem prejuízo das obrigações contratuais do devedor.
3. No caso concreto, ficou comprovado que a agravante solicitou formalmente o cancelamento dos débitos automáticos em sua conta corrente, mas teve sua solicitação negada pela instituição financeira, configurando violação ao direito assegurado pela Resolução no 4.790/2020 do CMN.
4. O pleito da agravante deve ser acolhido parcialmente, considerando que parte dos contratos indicados pode não estar vinculados a débitos em conta corrente ou envolver empréstimos consignados, que não se enquadram no escopo da Resolução.
5. Agravo de instrumento parcialmente provido.